Tribunal: TJSP
Processo: 1059301-66.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSÃO VITALÍCIA - Morte do genitor dos autores por policiais militares, quando em ato de pichação de edifício – Policiais que foram absolvidos no juízo criminal – Legítima Defesa – Coisa julgada no cível – Exclusão da ilicitude – Ausência de responsabilização estatal pelo evento danoso – Sentença de improcedência mantida. Recursos não

Ementa:
APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSÃO VITALÍCIA - Morte do genitor dos autores por policiais militares, quando em ato de pichação de edifício – Policiais que foram absolvidos no juízo criminal – Legítima Defesa – Coisa julgada no cível – Exclusão da ilicitude – Ausência de responsabilização estatal pelo evento danoso – Sentença de improcedência mantida. Recursos não providos.